Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. DECISÃO MANTIDA.
1. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 está restrito às parcelas não compreendidas no objeto do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, vencidas entre a interrupção do pagamento e a impetração do mandamus, ocorrida em 28/04/97.
2. No capítulo que tratou sobre o interesse de agir do Sindicato-Autor, o Juiz sentenciante destacou que a segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança 7.253/97 determinava o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ.
3. Igualmente, consta expressamente no Acórdão n.o 730.893, que julgou os recursos interpostos contra a sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre interesse processual”.
4. A fundamentação dá sentido e define o alcance da parte dispositiva do julgado, de forma que o comando da sentença não pode ser interpretado em contrariedade com as razões de decidir apontadas pelo julgador.
5. É inviável a pretensão do credor de expandir os limites temporais da condenação fixada no título judicial em execução para além do objeto da demanda, em contrariedade ao que restou definido na fundamentação do julgado.
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.